Tribunal: TJSP
Processo: 2158116-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158116-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado ANDERSON DOS SANTOS
CONCEICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158116-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 5a Vara Cível
Agte. : Banco Bradesco Financiamentos S/A
Agdo. : Anderson dos Santos Conceição
Juiz de 1o Grau: Gabriel Baldi de Carvalho
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/07/2020
VOTO No 46.924
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Ante a desistência do
recurso pelo agravante, este resta prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.20, que em ação de busca e apreensão, entendeu que a
notificação que não menciona valores em aberto não é apta à constituição em
mora e que não sendo o réu localizado para notificação, necessária a providência
do protesto para que se evidencie a mora.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas
garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito, nos
termos da Súmula 245, do STJ. Argumenta que cabia ao devedor comunicar sua
mudança de endereço. Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento
do recurso.
Relegada a apreciação ao mérito recursal conforme
decisão de fls. 87 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC,
pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme petição acostada às fls. 91, o agravante
requereu a desistência do recurso, por não haver mais interesse em seu
prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158116-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, considerando a desistência do presente recurso
pelo agravante, este resta prejudicado.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica